Tribunal: TRF3
Processo: 5023521-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
855/1327)

5023521-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023521-87.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MACHADO FILGUEIRAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: GASPAR CEZAR DE MATTOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1190/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixou de condenar o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de ter determinado a expedição de RPV para quitação do crédito principal e dos honorários fixados na fase de conhecimento.

2. Cumprimento de sentença iniciado em 15/12/2021, com anuência do INSS aos cálculos apresentados e expedição de RPV, sem impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com pagamento por RPV e sem impugnação, são devidos honorários sucumbenciais, considerando a modulação dos efeitos do Tema 1190/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 1o, do CPC prevê honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não, e o § 7o excepciona apenas hipóteses de precatório não impugnado.

5. O Tema 1190/STJ fixou tese de que não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sem impugnação, mesmo com RPV, modulando os efeitos para incidência apenas nos casos iniciados após 01/07/2024.

6. Como o cumprimento de sentença foi iniciado antes da publicação do acórdão paradigma, aplica-se o entendimento anterior, que admitia honorários em hipóteses de RPV sem impugnação.

7. Percentual e base de cálculo dos honorários devem ser fixados pelo juízo da execução, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública iniciado antes de 01/07/2024, com pagamento por RPV e sem impugnação, são devidos honorários sucumbenciais.

2. O percentual e a base de cálculo dos honorários devem ser definidos pelo juízo da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 7o; art. 534; art. 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20/06/2024, DJe 01/07/2024); STF, RE 420.816/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023521-87.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MACHADO FILGUEIRAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: GASPAR CEZAR DE MATTOS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Machado Filgueiras Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 5004372-56.2021.4.03.6108, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Bauru/SP, que, na fase de cumprimento de sentença, deixou de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de ter determinado a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para quitação do crédito principal e dos honorários fixados na fase de conhecimento.

Consta dos autos que o processo originário versa sobre condenação do INSS ao pagamento de valores de aposentadoria ao autor. Apresentados cálculos pelo exequente, apurou-se o montante de R$ 419.613,32 a título de principal e R$ 21.567,30 de honorários sucumbenciais, atualizados para janeiro de 2022. O INSS anuiu aos cálculos, sendo homologados pelo juízo, que determinou a expedição de RPV, sem, contudo, fixar honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. O valor dos honorários da fase de conhecimento foi pago por RPV no total de R$ 27.504,77.

O agravante sustenta que, nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios também na fase de cumprimento de sentença, ainda que não haja impugnação, especialmente quando se tratar de pagamento por RPV.

Argumenta que o cumprimento de sentença teve início em 10/06/2022, antes da publicação do acórdão do Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 01/07/2024, o qual firmou tese contrária à fixação de honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, mesmo com RPV, mas modulou os efeitos para incidência apenas nos casos iniciados após a publicação. Defende, assim, a aplicação do entendimento anterior, favorável à condenação em honorários.

Alega ainda que houve resistência tácita do INSS, pois, intimado, não efetuou pagamento voluntário, o que reforçaria o cabimento da verba honorária. Invoca jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da 3a e 4a Regiões que reconhecem a possibilidade de fixação de honorários nesta hipótese, inclusive sobre honorários da fase de conhecimento, sem caracterizar bis in idem.

Em decisão ID 337808932, foi deferida a antecipação da tutela recursal para reconhecer o direito aos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Cinge-se a controvérsia a determinar se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de ter determinado a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para quitação do crédito principal e dos honorários fixados na fase de conhecimento.

O art. 85, § 1.o do CPC permite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Mais adiante, o § 7o do mesmo artigo informa a existência de exceção a essa regra, consistente na falta de impugnação pelo INSS nos casos de cumprimento de sentença com expedição de precatório:

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

Ausente tal hipótese excepcional - tal como no caso destes autos, em que expedido RPV -, deve haver arbitramento de honorários advocatícios, sendo irrelevante a complexidade da demanda ou a correção dos cálculos das partes.

Por outro lado, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ fixou o Tema 1.190, segundo o qual "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)".

No mesmo julgamento foi determinada a modulação dos efeitos da tese repetitiva, que deveria ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 01/07/2024.

Confira-se o teor da ementa do acórdão representativo:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que negou a fixação de honorários sucumbenciais, por considerar que não houve resistência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pedido de cumprimento de sentença.

2. Na ocasião, os exequentes defenderam que a previsão do art. 85, § 7o, do CPC, tem aplicabilidade limitada aos casos que ensejem a expedição de precatórios, não afastando os honorários na hipótese de pagamento via RPV.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, por considerar que "não houve sucumbimento, mas mero cumprimento do rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC, o qual se faz necessário, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui disponibilidade sobre seus recursos, não podendo cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa, que exige expedição de precatório qualquer que seja sua forma (precatório ou RPV). Não deve, pois, ser restritiva a interpretação do art. 85, § 7o, do CPC" (fl. 54).

JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.

5. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos EREsp n. 217.883/RS, em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. O Relator, Ministro José Arnaldo da Fonseca, consignou que "o fato de o pagamento pela Fazenda Pública estar sujeito à inscrição em precatório em nada influencia na conclusão defendida. Com efeito, a forma de pagamento não interfere na vontade de pagar."

6. A vigência da MP 2.180-35, de 24.8.2001, que acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1o-D, alterou o quadro normativo a respeito da matéria. O dispositivo tem a seguinte redação: "Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas."

7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 420.816/PR, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, mas conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o art. 100, caput, da CF/1988.

8. Adotando o entendimento do STF, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 676.719/SC, Rel. Ministro José Delgado, passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às obrigações de pequeno valor, decidiu-se que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor - RPV, ainda que não seja apresentada impugnação." (AgInt no REsp n. 2.021.231/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3.2023).

9. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser debatida e merece passar por um novo olhar. O julgamento dos Recursos Especiais sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 é o momento ideal para isso, diante da amplitude do contraditório, com a participação dos amici curiae, bem como dos aprofundados debates que, como de costume, se seguem.

10. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do afastamento de honorários nas execuções não embargadas consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regramento a respeito da matéria que, no meu entendimento, atrai a aplicação da mesma ratio ao cumprimento de sentença cujo pagamento esteja submetido à expedição de RPV.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

11. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O § 7o traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a ser dirimida é se o § 7o do art. 85 do CPC também alcança o cumprimento de sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do art. 535, § 3o, II, do CPC.

13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que "será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente."

14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015 confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação.

15. Em aparente contraste, o art. 523, § 1o, do CPC - que trata de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares - prevê que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.

16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o art. 534, § 2o, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação. Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus.

17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.031.385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.9.2023; AgInt no AREsp n. 2.272.059/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no REsp n. 2.045.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da lide.

18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 420.816/PR. O STF reconheceu a constitucionalidade do 1o-D da Lei 9.494/1997 justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida a RPV.

TESE REPETITIVA

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

22. De início, rejeito a preliminar de ausência de prequestionamento, veiculada nas contrarrazões do Recurso Especial. A questão controvertida foi objeto de análise no acórdão hostilizado, que de modo expresso identificou o objeto litigioso, não se referindo a direito local. Também não se aplica ao caso a Súmula 7/STJ. A matéria controversa é exclusivamente de direito e pode ser extraída da leitura do acórdão recorrido.

23. Quanto ao mérito, a Corte local decidiu a controvérsia nos termos em que a tese foi proposta. No entanto, considerando a modulação dos efeitos desta decisão, o Recurso Especial do particular deve ser provido.

24. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam fixados os honorários sucumbenciais.

(REsp n. 2.029.636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 1/7/2024)

Tendo o cumprimento de sentença sido iniciado em 15/12/2021, aplica-se a modulação temporal dos efeitos do Tema no 1190, o que afasta a isenção do INSS ao pagamento de honorários no caso em tela.

Logo, impõe-se a imputação de honorários sucumbenciais no caso em tela.

Entretanto, tanto seu percentual quanto a base de cálculo deverão ser definidos pelo Juízo da execução, uma vez que a análise de seu montante envolve o exame de circunstâncias de natureza fática, na forma prevista no art. 85, § 2o, I a IV, c/c o § 3o, caput, do CPC, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo Juízo da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1190/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixou de condenar o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de ter determinado a expedição de RPV para quitação do crédito principal e dos honorários fixados na fase de conhecimento.

2. Cumprimento de sentença iniciado em 15/12/2021, com anuência do INSS aos cálculos apresentados e expedição de RPV, sem impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com pagamento por RPV e sem impugnação, são devidos honorários sucumbenciais, considerando a modulação dos efeitos do Tema 1190/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 1o, do CPC prevê honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não, e o § 7o excepciona apenas hipóteses de precatório não impugnado.

5. O Tema 1190/STJ fixou tese de que não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sem impugnação, mesmo com RPV, modulando os efeitos para incidência apenas nos casos iniciados após 01/07/2024.

6. Como o cumprimento de sentença foi iniciado antes da publicação do acórdão paradigma, aplica-se o entendimento anterior, que admitia honorários em hipóteses de RPV sem impugnação.

7. Percentual e base de cálculo dos honorários devem ser fixados pelo juízo da execução, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública iniciado antes de 01/07/2024, com pagamento por RPV e sem impugnação, são devidos honorários sucumbenciais.

2. O percentual e a base de cálculo dos honorários devem ser definidos pelo juízo da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 7o; art. 534; art. 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20/06/2024, DJe 01/07/2024); STF, RE 420.816/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão